Tribunal: TJPA
Processo: 0004130-49.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004130-49.2017.8.14.0009

APELANTE: PAULO ROBERTO GOMES DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004130-49.2017.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:

PAULO ROBERTO GOMES DO ROSARIO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL E SEM FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE CONSIDERADA "SUSPEITA" INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa de PAULO ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO contra a r. sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade de todo o processo, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem fundadas razões. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além de ajustes na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central consiste em aferir a legalidade da ação policial que culminou na apreensão de entorpecentes na residência do apelante, especificamente se a mera tentativa de fechar o portão ao avistar a guarnição policial constitui "fundada razão" para justificar o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade merece acolhimento. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões, baseadas em elementos concretos e objetivos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A mera percepção de "atitude suspeita" ou a tentativa de evadir-se do local não configuram, por si sós, justa causa para a violação do domicílio.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a legalidade da busca domiciliar deve ser aferida com base nas circunstâncias que antecederam o ingresso, não podendo ser validada
a posteriori
pela eventual descoberta de substâncias ilícitas.

6. No caso concreto, os policiais ingressaram na residência do apelante unicamente porque ele tentou fechar o portão, sem que houvesse qualquer investigação prévia, denúncia robusta ou visualização de atos de traficância. Tal contexto fático não autoriza a medida excepcional de violação domiciliar.

7. Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, todas as provas dele derivadas — notadamente a apreensão das substâncias entorpecentes — estão contaminadas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP).

8. Sem a prova da materialidade do delito, a absolvição do apelante é medida que se impõe, restando prejudicadas as demais teses recursais (preclusão do laudo, insuficiência probatória, desclassificação e dosimetria da pena).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. sentença e ABSOLVER o apelante PAULO ROBERTO GOMES DO ROSARIO da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude da prova.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 598.051/SP; STJ - REsp 2.013.300/SP; STJ - AgRg no RHC 206.309/MG; STJ - HC 921.136/PE; TJPA - AP 0800617-32.2023.8.14.0073.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(ID 18183086).

Em suas razões recursais (ID 18183091),
a defesa
pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão da ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar ilegal e pela preclusão na juntada do laudo toxicológico. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da detração penal.

Em contrarrazões (ID 18183093), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, por entender que as provas dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas (ID 18338715).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02 – DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (TESE PRINCIPAL)

A defesa argui, como tese principal, a nulidade de todo o processo em razão da ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio. Sustenta que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que o justificassem, o que contamina toda a persecução penal.

A tese merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial foi motivada pelo fato de que o apelante, ao avistar a guarnição, "tentou fechar o portão de sua casa". Após a abordagem pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado, os policiais ingressaram na residência e, em uma busca minuciosa, localizaram as porções de entorpecente.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

A interpretação desse dispositivo pelos Tribunais Superiores, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, mesmo em casos de crimes permanentes como o tráfico de drogas, exige a existência de
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de uma situação de flagrância no interior da residência.

A mera suspeita, o nervosismo, a tentativa de fuga ou, como no presente caso, a tentativa de fechar o portão não constituem, isoladamente, justa causa para autorizar a invasão de domicílio. Tais comportamentos são ambíguos e podem ser motivados por diversas razões que não a prática de um crime. Permitir que a polícia invada uma residência com base em tais critérios subjetivos esvaziaria a garantia constitucional e daria margem à arbitrariedade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. (...)
1.
Ausente hipótese constitucional autorizadora, dentre elas consentimento válido do morador, a busca domiciliar é considerada ilícita, conforme jurisprudência do STF e STJ, tornando nulas as provas obtidas dessa forma.
2. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. (...)

(REsp n. 2.013.300/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) –
destaquei
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. (...) A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a validade da entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, a existência de fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que inexistiu no caso concreto. (...) A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas subsequentes, atraindo a nulidade de todas as provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF/1988.

(AgRg no RHC n. 206.309/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) –
destaquei
.

Este próprio Tribunal de Justiça tem se alinhado a esse entendimento, rechaçando abordagens baseadas em suspeitas genéricas, que configuram verdadeira "pesca probatória" ou
fishing expedition
:

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. RECURSO PROVIDO. (...) restou demonstrado que a busca pessoal realizada em Lourival careceu de fundada suspeita, requisito essencial para a sua validade, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. (...) A abordagem policial, portanto, configurou uma "fishing expedition", ou seja, uma busca exploratória baseada em suspeitas vagas e sem elementos objetivos que a justificassem. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige que a busca pessoal seja precedida de fundada suspeita.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800617-32.2023.8.14.0073 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)
– destaquei.

Aplicado ao caso concreto
,
a ação policial não foi precedida de qualquer investigação, campana ou denúncia que pudesse conferir um mínimo de objetividade à suspeita. O ingresso foi uma reação imediata e desproporcional a um ato neutro do apelante. A descoberta do entorpecente
a posteriori
não tem o condão de validar a ilegalidade da entrada.

Assim, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, a prova obtida por meio da busca domiciliar ilícita (a apreensão da droga) deve ser desentranhada dos autos, assim como todas as que dela derivaram, como o laudo toxicológico. A contaminação de toda a prova subsequente é consequência direta da ilicitude originária, como bem aponta o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO PROVENIENTE DE BUSCA E APREENSÃO DECLARADA ILEGAL PELO STJ (...). A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando inadmissíveis as provas derivadas de conduta ilícita, contaminando todo o processo. A condenação se encontra contaminada com a nulidade, pois se baseou em provas produzidas na ação penal, instaurada a partir de investigação decorrente de busca e apreensão domiciliar reconhecidamente ilegal por este Superior Tribunal. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito impede a manutenção da condenação, devendo o Juízo de origem verificar a existência de provas independentes para eventual nova sentença.

(HC n. 921.136/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025.) –
destaquei
.

Sem a prova da materialidade do delito, a absolvição é a única medida cabível.

03 – DAS DEMAIS TESES RECURSAIS (PREJUDICADAS)

O acolhimento da preliminar de ilicitude da prova, com a consequente absolvição do apelante, torna prejudicada a análise das demais teses arguidas pela defesa, quais sejam:

·

A preclusão pela juntada tardia do laudo toxicológico definitivo;

·

A absolvição por insuficiência de provas (baseada na fragilidade dos depoimentos);

·

A desclassificação para o crime de posse para uso pessoal;

·

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

·

A aplicação da detração penal.

Com efeito, uma vez reconhecida a nulidade da prova que deu origem à persecução penal, todos os atos subsequentes e as demais discussões de mérito perdem seu objeto, não havendo que se falar em análise de autoria, classificação do delito ou dosimetria da pena.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em acolhimento à tese de nulidade da prova por violação de domicílio,
ABSOLVER
o apelante
PAULO ROBERTO GOMES DO ROSARIO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025